Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FATURAS PORMENORIZADAS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Apesar de haver o entendimento pacífico de que os embargos não conhecidos não interrompem o prazo recursal, tal circunstância está circunspecta aos casos de intempestividade e ausência de pressupostos de admissibilidade. 1.1. Quando ao julgar dos embargos, foi analisada a ocorrência ou não de vícios da sentença, adentrou-se o mérito, e mesmo que tenha havido a rejeição dos argumentos da parte embargante, está configurado que o recurso ultrapassou a barreira do conhecimento. 1.2. Configurada a interrupção do prazo recursal. 1.3. Preliminar de intempestividade do apelo rejeitada.
2. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente à contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 2.1. Contrato que gera mensalmente emissão de boleto desde a contratação, em 2016. As faturas e o contrato contêm de forma clara e destacada as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque da autora. 2.2. Não há que se falar em nulidade do contrato por violação do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve descumprimento de seus preceitos.
3. Não há estímulo ao superendividamento com a mera contratação, abusividade das cláusulas ou encargos contratuais e nem mesmo descumprimento das normas consumeristas. 3.1. A dívida se mostra passível de negociação, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido.